Tribunal: TJMT
Processo: 1029578-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029578-79.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PRIME FOODS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 45.129.340/0001-55 (APELANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.

EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

DO ICMS
. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO OPERADA. ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve a sentença que extinguiu o
mandamus
por ter operado a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (
i
) se a adesão aos parcelamentos administrativos configuram marco inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança; e (
ii
) se houve observância ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL - ICMS, à luz da Lei Complementar n. 190/2022.

III.
Razões de decidir:

3. Constatou-se que as notas fiscais juntadas pela agravante não permitem a associação inequívoca com os débitos incluídos nos parcelamentos apontados, inviabilizando a tese de que a adesão aos parcelamentos marcaria o início do prazo decadencial.
4. Ademais, mesmo que se considerasse a hipótese da possibilidade de verificação de que as notas ficais são referentes aos parcelamentos, não se poderia considerar a data de adesão como marco inicial para o transcurso do prazo decadencial, visto que da tese de inexigibilidade do tributo que foi arguida pela agravante, resta evidente que a suposta ilegalidade inequivocamente precede a adesão aos parcelamentos.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado, nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009. 2. As notas fiscais juntadas no
mandamus
não permitem a associação inequívoca com os débitos incluídos nos parcelamentos apontados, inviabilizando a tese de que a adesão aos parcelamentos marcaria o início do prazo decadencial, bem como resta evidente que a ilegalidade arguida inequivocadamente precede a adesão aos parcelamentos.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; Lei no 12.016/2009, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 35414/DF AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 05/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1397248/BA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09/12/2015; TJMT, Apelação n. 1000567-66.2020.8.11.0087, rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, julgamento em 08/05/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
PRIME FOODS AGROPECUÁRIA LTDA.
contra a decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve a sentença que extinguiu o
mandamus
pela decadência.

Assevera que não obstante o
diferencial de alíquota do ICMS (DIFALICMS) referir-se a operações realizadas no ano de 2022,
o ato coator está materializado em três acordos de parcelamentos celebrados administrativamente por meio dos termos de confissão e parcelamento n. 11237970, 11238681 e 11239112.

Assegura que a ciência inequívoca dos parcelamentos em 31/05/2023 é o termo inicial da contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança que foi protocolado em 08/08/2023, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias conforme dispõe o artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Afiança que
a Lei Complementar hábil a regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS teve a sua instituição através da Lei Complementar n. 190

de 04/01/2022, que retratou a incidência do tributo. Assim, resta necessário respeitar o

princípio da anterioridade anual e nonagesimal com a exigibilidade do diferencial de alíquota

do ICMS somente a partir de 01/01/2023.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 258343155).

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 239880182).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A empresa
Prime Foods Agropecuária Ltda.
interpôs apelação contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, julgou extinto o
mandamus
por ter operado a decadência (Id. 227845188).

Em decisão monocrática foi negado provimento ao recurso de Prime Foods Agropecuária Ltda., para manter a sentença que extinguiu o
mandamus
pela decadência (Id. 244645651).

Todavia, Prime Foods Agropecuária Ltda., ora agravante, discorda ao apontar que apesar de o
diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL - ICMS) referir-se a operações realizadas no ano de 2022,
o ato coator está materializado em três acordos de parcelamentos celebrados administrativamente por meio dos termos de confissão e parcelamento n. 11237970, 11238681 e 11239112, de modo que a ciência inequívoca dos parcelamentos em 31/05/2023 é o termo inicial da contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança (Id. 2499001162).

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Prime Foods Agropecuária Ltda.
contra ato do
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, a qual objetiva
i
)

a

declaração de inexigibilidade da cobrança do

diferencial de alíquota do ICMS de fatos geradores do ano calendário de 2022; e
ii
) o

reconhecimento da possibilidade de restituir os valores que teriam sido indevidamente pagos

(Inicial, Id. 227845154 – fls. 14).

O ato contra o qual se volta a impetrante, ora agravante, estaria materializado na exigência da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL- ICMS) das notas fiscais n. 000.000.194, 000.000.69, 000.000.190, 000.000.990, 000.000.004, 000.000.580, 000.001.137, 000.002.247, 000.059.153, 000.477.486, 000.103.808, 000.103.811, 000.486.334, 000.815.066, 000.001.181, 000.003.909, 000.008.724, 000.012.343, 000.018.436, 000.105.279, 000.250.966, 000.491.531, 000.001.197, 000.009.097, 000.009.120, 000.009.163, 000.009.175, 000.009.362, 000.011.415, 000.250.256, 000.498.270, 000.009.586, 000.009.817, 000.012.258, 000.012.841, 000.101.226, 000.101.229, 000.101.310, 000.101.314, 000.101.511, 000.000.937, 000.001.874, 000.011.507, 000.013.447, 000.131.437, 000.000.789 e 000.000.794 (Id. 227845159 até Id. 227845166);
todas do ano calendário de referência

2022
.

No caso,
resta impossibilitado extrair se, de fato, as notas fiscais juntadas pela agravante referem-se aos débitos constantes das adesões de parcelamentos n. 11237970, 11238681 e 11239112, visto que da análise dos espelhos dos parcelamentos inexiste qualquer referência para associar as notas ficais supracitadas
.

Dessa forma, considerada a impossibilidade de associar as adesões de parcelamentos n. 11237970, 11238681 e 11239112, com as notas fiscais supracitadas, por consequência lógica, impede considerar a data da adesão dos parcelamentos como o início do transcurso do prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança.

Ademais, registra-se que não há nas razões do agravo interno qualquer argumentação acerca da assinalada impossibilitado de extrair se, de fato, as notas fiscais juntadas pela agravante referem-se aos débitos constantes das adesões de parcelamentos n. 11237970, 11238681 e 11239112.

Outrossim,
mesmo que se considerasse a hipótese da possibilidade de verificação de que as notas ficais são referentes aos parcelamentos, não se poderia considerar a data de adesão como marco inicial para o transcurso do prazo decadencial, visto que, da tese de inexigibilidade do tributo, que foi arguida pela agravante, resta evidente que a suposta ilegalidade inequivocamente precede a adesão aos parcelamentos e que a agravante teve ciência desta
.

No ponto, como relatado, a controvérsia do mandado de segurança consiste em saber se há necessidade de se observar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal previsto no artigo 150, III,
b
e
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil, em relação à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL - ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato- grossenses não contribuintes do imposto, ante a publicação da Lei Complementar Nacional n. 190, de 04/01/2022, que se deu em 05/01/2022.

Logo, a considerar a tese defendida pela agravante de que o tributo seria exigível tão somente a partir de
01/01/2023
(Inicial, Id. 227845154 – fls. 3/6),
dúvida alguma há de que o direito de impetração, de há muito, estava fulminado pela decadência, uma vez que o
mandamus
foi impetrado somente na data de 08/08/2023
.

[...]
O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado.
[...]. (STF, Primeira Turma, MS 35414/DF AgR, relator Ministro Alexandre De Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 05/04/2019).

Conforme já decidiu a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

“[...] É firme o entendimento desta Corte, no sentido de que não é preventivo, mas repressivo, o
mandamus
que apresenta, como causa de pedir, fatos relacionados ao lançamento/auto de infração, e o pedido veiculado é de anulação do crédito constituído.
4. Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na presente hipótese, a impetração não será cabível se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente.
[...]” (AgRg no REsp 1397248/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015). [...]. (Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000567-66.2020.8.11.0087, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, julgamento em 08/05/2024).

Por fim, anoto que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025